Tribunal: TJBA
Processo: 8001100-76.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001100-76.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMELIA LEITE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Apelação cível. Ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito consignado contratado por idosa. Vício de consentimento. Nulidade mantida. Restituição simples e em dobro conforme EAREsp 676.608/RS. Compensação de valores comprovadamente recebidos. Danos morais afastados. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou restituição de valores, autorizou compensação e rejeitou danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a contratação eletrônica por idosa, em curto lapso temporal reflexão, configura vício de consentimento; (ii) se a compensação é devida diante da prova de transferência; e (iii) se há direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Relação de consumo (Súmula 297/STJ).
4. Contratação digital em três minutos por idosa revela falha de informação e vício de consentimento, correta a nulidade.
5. Comprovada a transferência de valores, impõe-se compensação para evitar enriquecimento sem causa.
6. O descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável.
7. Correta a restituição conforme modulação do STJ (EAREsp 676.608/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A contratação eletrônica de cartão consignado por idosa, em curto lapso lapso temporal de reflexão e sem informação clara, configura vício de consentimento. 2. Havendo prova de transferência de valores, é devida a compensação. 3. O descumprimento contratual não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 422; CDC, arts. 6º, III, 39, IV e V, 42, p.u.; CPC, arts. 931 e 932.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001100-76.2023.8.05.0018
, em que figuram como apelante AMELIA LEITE DE OLIVEIRA e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente
Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça